Tribunal: TJSP
Processo: 0017322-45.2013.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Fabio Tabosa
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-24

Ementa:
ção de aposentadoria. Alegação de falta de contemplação pelo benefício pago ao autor de parcela dita remuneratória recebida na ativa, denominada RMNR. Legitimidade excepcional da patrocinadora Petrobrás reconhecida nos termos do julgado, sob a técnica de recursos repetitivos, feito pelo STJ no REsp no 1.370.191/RJ (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/6/2018, Dje 1o/8/2018), já que imputada a ela, Petrobrás, a não consideração da verba mencionada no salário de contribuição tomado como base para os aportes a seu cargo. Legitimidade passiva da entidade de previdência igualmente reconhecida, pela singela circunstância de se discutir perante ela a exatidão do valor do benefício objeto do plano por si gerido. Prazo prescricional quinquenal, nos termos das Súmulas no 291 e 427 do STJ, só atingindo outrossim as parcelas ao longo do tempo, não o direito de fundo à revisão do benefício em si. Prescrição inocorrente no caso. Rejeição das preliminares correspondentes mantida. Apelos não acolhidos nessa parte.

Previdência privada fechada. Reconhecimento da parcela denominada Remuneração Mínima de Nível e Regional (RMNR) como remuneração estável, integrante em tese da base de cálculo do salário de contribuição nos termos do regulamento do plano de previdência, conforme reconhecido posteriormente pela própria patrocinadora Petrobrás. Ausência de aportes com base nesses valores quer por parte da patrocinadora quer do próprio empregado participante do plano de previdência. Reflexo sobre a determinação do benefício de suplementação de aposentadoria do participante hoje inativo. Pretensão de pagamento das diferenças. Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial julgado sob a sistemática do art. 1.036 do CPC/15, no sentido da inviabilidade de revisão do benefício de previdência privada sem contrapartida na formação das reservas matemáticas, ressalvadas as demandas ajuizadas até 8 de agosto de 2018. Modulação dos efeitos aplicável à hipótese dos autos. Obrigação da entidade de previdência de implementação do novo valor condicionada à prévia recomposição das reservas, com aportes da patrocinadora e do próprio participante. Inexistência outrossim de responsabilidade solidária da patrocinadora perante o autor, no tocante às diferenças da suplementação. Obrigação daquela, tão somente, de regularização de seus aportes perante a entidade de previdência, considerados os acréscimos remuneratórios previstos. Obrigação também do autor de efetuar os aportes completares relativos ao percentual de sua responsabilidade, como condição à exigibilidade de qualquer diferença, e mesmo da implementação do benefício, para parcelas futuras, junto à ré Petros. Sentença parcialmente reformada quanto a esses aspectos, mantido o julgamento de procedência parcial. Revisão também dos critérios de distribuição dos encargos sucumbenciais. Apelações das rés parcialmente providas.
(TJSP; Apelação Cível 0017322-45.2013.8.26.0562; Relator (a): Fabio Tabosa; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 8a. Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 24/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Previdência privada

Relator(a):

Fabio Tabosa

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

29a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

24/09/2020

Ementa:
Previdência privada fechada. Suplementação de aposentadoria. Alegação de falta de contemplação pelo benefício pago ao autor de parcela dita remuneratória recebida na ativa, denominada RMNR. Legitimidade excepcional da patrocinadora Petrobrás reconhecida nos termos do julgado, sob a técnica de recursos repetitivos, feito pelo STJ no REsp no 1.370.191/RJ (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe

Ementa:
Previdência privada fechada. Suplementação de aposentadoria. Alegação de falta de contemplação pelo benefício pago ao autor de parcela dita remuneratória recebida na ativa, denominada RMNR. Legitimidade excepcional da patrocinadora Petrobrás reconhecida nos termos do julgado, sob a técnica de recursos repetitivos, feito pelo STJ no REsp no 1.370.191/RJ (Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/6/2018, Dje 1o/8/2018), já que imputada a ela, Petrobrás, a não consideração da verba mencionada no salário de contribuição tomado como base para os aportes a seu cargo. Legitimidade passiva da entidade de previdência igualmente reconhecida, pela singela circunstância de se discutir perante ela a exatidão do valor do benefício objeto do plano por si gerido. Prazo prescricional quinquenal, nos termos das Súmulas no 291 e 427 do STJ, só atingindo outrossim as parcelas ao longo do tempo, não o direito de fundo à revisão do benefício em si. Prescrição inocorrente no caso. Rejeição das preliminares correspondentes mantida. Apelos não acolhidos nessa parte.

Previdência privada fechada. Reconhecimento da parcela denominada Remuneração Mínima de Nível e Regional (RMNR) como remuneração estável, integrante em tese da base de cálculo do salário de contribuição nos termos do regulamento do plano de previdência, conforme reconhecido posteriormente pela própria patrocinadora Petrobrás. Ausência de aportes com base nesses valores quer por parte da patrocinadora quer do próprio empregado participante do plano de previdência. Reflexo sobre a determinação do benefício de suplementação de aposentadoria do participante hoje inativo. Pretensão de pagamento das diferenças. Entendimento do E. Superior Tribunal de Justiça em Recurso Especial julgado sob a sistemática do art. 1.036 do CPC/15, no sentido da inviabilidade de revisão do benefício de previdência privada sem contrapartida na formação das reservas matemáticas, ressalvadas as demandas ajuizadas até 8 de agosto de 2018. Modulação dos efeitos aplicável à hipótese dos autos. Obrigação da entidade de previdência de implementação do novo valor condicionada à prévia recomposição das reservas, com aportes da patrocinadora e do próprio participante. Inexistência outrossim de responsabilidade solidária da patrocinadora perante o autor, no tocante às diferenças da suplementação. Obrigação daquela, tão somente, de regularização de seus aportes perante a entidade de previdência, considerados os acréscimos remuneratórios previstos. Obrigação também do autor de efetuar os aportes completares relativos ao percentual de sua responsabilidade, como condição à exigibilidade de qualquer diferença, e mesmo da implementação do benefício, para parcelas futuras, junto à ré Petros. Sentença parcialmente reformada quanto a esses aspectos, mantido o julgamento de procedência parcial. Revisão também dos critérios de distribuição dos encargos sucumbenciais. Apelações das rés parcialmente providas.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000778104
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0017322-45.2013.8.26.0562, da Comarca de Santos, em que são apelantes PETRÓLEO
BRASILEIRO S/A - PETROBRÁS e FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE
SOCIAL - PETROS, é apelado ALBINO PEREIRA JÚNIOR.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SILVIA
ROCHA (Presidente sem voto), CARLOS HENRIQUE MIGUEL TREVISAN E
FRANCISCO CARLOS INOUYE SHINTATE.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
FABIO TABOSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
2
Apelantes: Petróleo Brasileiro S/A. - Petrobrás e Fundação Petrobrás de
Seguridade Social – Petros
Apelado: Albino Pereira Júnior
Apelação no 0017322-45.2013.8.26.0562 8a Vara Cível de Santos
Voto no 15.144
Previdência
privada
fechada.
Suplementação
de
aposentadoria. Alegação de falta de contemplação pelo
benefício pago ao autor de parcela dita remuneratória
recebida na ativa, denominada RMNR. Legitimidade
excepcional da patrocinadora Petrobrás reconhecida nos
termos do julgado, sob a técnica de recursos repetitivos,
feito pelo STJ no REsp no 1.370.191/RJ (Segunda Seção,
Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/6/2018, Dje 1o/8/2018),
já que imputada a ela, Petrobrás, a não consideração da
verba mencionada no salário de contribuição tomado como
base para os aportes a seu cargo. Legitimidade passiva da
entidade de previdência igualmente reconhecida, pela
singela circunstância de se discutir perante ela a exatidão
do valor do benefício objeto do plano por si gerido. Prazo
prescricional quinquenal, nos termos das Súmulas no 291 e
427 do STJ, só atingindo outrossim as parcelas ao longo do
tempo, não o direito de fundo à revisão do benefício em si.
Prescrição inocorrente no caso. Rejeição das preliminares
correspondentes mantida. Apelos não acolhidos nessa parte.
Previdência privada fechada. Reconhecimento da parcela
denominada Remuneração Mínima de Nível e Regional
(RMNR) como remuneração estável, integrante em tese da
base de cálculo do salário de contribuição nos termos do
regulamento
do
plano
de
previdência,
conforme
reconhecido posteriormente pela própria patrocinadora
Petrobrás. Ausência de aportes com base nesses valores
quer por parte da patrocinadora quer do próprio
empregado participante do plano de previdência. Reflexo
sobre a determinação do benefício de suplementação de
aposentadoria do participante hoje inativo. Pretensão de
pagamento das diferenças. Entendimento do E. Superior
Tribunal de Justiça em Recurso Especial julgado sob a
sistemática do art. 1.036 do CPC/15, no sentido da
inviabilidade de revisão do benefício de previdência privada
sem contrapartida na formação das reservas matemáticas,
ressalvadas as demandas ajuizadas até 8 de agosto de 2018.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
3
Modulação dos efeitos aplicável à hipótese dos autos.
Obrigação da entidade de previdência de implementação do
novo valor condicionada à prévia recomposição das
reservas, com aportes da patrocinadora e do próprio
participante. Inexistência outrossim de responsabilidade
solidária da patrocinadora perante o autor, no tocante às
diferenças da suplementação. Obrigação daquela, tão
somente, de regularização de seus aportes perante a
entidade de previdência, considerados os acréscimos
remuneratórios previstos. Obrigação também do autor de
efetuar os aportes completares relativos ao percentual de
sua responsabilidade, como condição à exigibilidade de
qualquer diferença, e mesmo da implementação do
benefício, para parcelas futuras, junto à ré Petros. Sentença
parcialmente reformada quanto a esses aspectos, mantido o
julgamento de procedência parcial. Revisão também dos
critérios de distribuição dos encargos sucumbenciais.
Apelações das rés parcialmente providas.
VISTOS.
A r. sentença de fls. 362/366 julgou parcialmente procedente
demanda de revisão de benefício relativo a plano de previdência privada, tendo por
objeto a omissão da ré Petros em incluir nos pagamentos regulares parcela
remuneratória percebida na ativa denominada RMNR (Remuneração Mínima por Nível
e Regime); afastou o MM. Juiz, inicialmente, as preliminares de carência de ação,
entendendo existir interesse de agir por parte do autor em razão de suposta lesão
patrimonial decorrente da não incidência da parcela no cálculo da contribuição da
aposentadoria, bem como serem as rés partes legítimas ad causam, considerando
decorrer a ação de omissão da empregadora no desconto da parcela de RMNR do salário
do autor, com o respectivo repasse à entidade de previdência complementar, que por seu
turno responderia pelo pagamento da diferença de complementação da aposentadoria.
Além disso, rejeitou a alegação de prescrição, uma vez ter havido interrupção do prazo
prescricional pelo reconhecimento do direito dos beneficiários à inclusão do
complemento da RMNR na base de cálculo do plano Petros, conforme informativo

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
4
trazido pela própria empregadora corré. No mais, considerou ter o acordo coletivo da
categoria definido a parcela RMNR como complemento do salário, parcela paga para
igualar a remuneração dos empregados dentro de uma mesma microrregião geográfica,
ressaltando que o pedido do autor não abrangeria o reajuste de complementação por
comparação ao pessoal da ativa, mas o reconhecimento da natureza salarial da RMNR
como base da contribuição desde a sua implementação. Nesse sentido, condenou as rés,
solidariamente, a pagar ao autor as diferenças devidas em relação à suplementação de
renda, a partir da data da aposentadoria, rejeitando entretanto o pedido indenizatório
relativo ao ressarcimento dos honorários advocatícios contratuais despendidos para a
propositura da presente demanda. Impôs ainda, às rés, o pagamento das custas e
despesas processuais, bem como de honorários advocatícios equivalentes a 15% (quinze
por cento) do valor da condenação.
Apelam tão somente as corrés.
A Petrobrás (fls. 379/397) insiste em sua ilegitimidade passiva e
na ausência de responsabilidade solidária, argumentando não ter qualquer ingerência
sobre o pagamento do benefício de suplementação da aposentadoria pleiteado, não
integrar o mesmo grupo econômico da entidade de previdência privada, além de
inexistir discussão acerca da relação de trabalho. Sustenta ter sido celebrado o acordo
coletivo de trabalho de 2007 pelo sindicato que representa a classe do apelado, sem
qualquer ressalva, aplicando-se aos aposentados e pensionistas que não repactuaram a
tabela inserta em seu anexo. Nessa linha, afirma prevalecer a negociação coletiva, não
se aplicando o novo plano de cargos e a parcela paga a título de RMNR aos inativos e
alegando ter o autor se aposentado muito antes da implementação do novo PCAC e da
instituição da remuneração mínima. Aduz estar prescrita a pretensão de fundo, já que as
parcelas jamais teriam feito parte da base de cálculo dos benefícios, tendo em vista a
propositura da ação apenas em 2013, mais de cinco anos do reajuste da parcela de
RMNR, em 2007. Alega ser vedada a possibilidade de o patrocinador assumir encargos
adicionais para o financiamento de plano de benefícios, argumentando que a RMNR
seria composta por verbas percentuais variáveis que não repercutiriam nos benefícios

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
5
dos inativos e pensionistas, isto é, adicional de periculosidade e índice de equalização
usado para compensação de diferença do custo de vida entre cidades de regiões
geográficas, caracterizando-se como adicional e, por tal motivo, não comporia a
remuneração de contribuição. Caso julgada procedente, requer a determinação de
compensação sobre parcelas já pagas, além de autorizado o abatimento dos descontos
contratuais, fiscais e previdenciários devidos, bem como a aplicação de juros de mora de
1% ao mês, na forma simples. Bate-se, em conclusão, pela reforma da r. sentença, com
o julgamento de improcedência da demanda.
A Petros, por seu turno (fls. 414/429), igualmente insiste nas
preliminares de ilegitimidade ativa do autor, por entender que os acordos coletivos
teriam sido celebrados por entidade sindical, tratando-se de ato jurídico perfeito e
acabado e constituindo norma coletiva válida e legítima, constituindo lei entre os
contratantes, e de ilegitimidade passiva quanto a si, pois não teria participado dos
acordos coletivos e não haveria vinculação com as obrigações decorrentes do
regulamento do plano de benefícios, argumentando inexistir solidariedade entre as rés
ou relação de grupo econômico. Sustenta prescrita a pretensão autoral, deduzida mais de
dois anos após a extinção do contrato de trabalho ou, caso assim não se entenda,
prescrita parcialmente, considerando o prazo de cinco anos. No mais, alega ter o autor
aceitado nova regra instituída por repactuação, não havendo como gozar o autor de
benefícios sem o devido custeio e não fazendo ele jus a qualquer alteração decorrente da
aplicação de níveis salariais aos ativos. Defende não haver natureza de salário quanto à
parcela complementar, tampouco contribuição para o Plano Petros em relação à
diferença entre o valor estabelecido como remuneração mínima e a soma das parcelas
pagas ao empregado a título de salário básico, adicional de periculosidade, horas extras
etc., uma vez que segundo o regulamento somente incidiriam na base de cálculo as
parcelas estáveis recebidas pelo empregado, natureza que não poderia ser atribuída à
RMNR. Alternativamente, caso condenada, requer seja autorizada a contribuição do
autor e da patrocinadora, para atender ao plano atuarial da instituição. Por fim, aduz não
prevalecer a condenação exclusiva delas, rés, ao pagamento dos encargos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
6
sucumbenciais, sustentando ter o autor decaído de parte expressiva do pedido, batendo-
se, em tais termos, pela reforma da r. sentença.
Os recursos, que são tempestivos, foram regularmente
processados (fl. 441), manifestando-se o apelado em contrarrazões no prazo legal (fls.
444/452).
Registre-se que, originalmente distribuído à C. 7a Câmara de
Direito Privado, o recurso foi redistribuído, em função da matéria, a esta C. 29a Câmara
de Direito Privado (cf. acórdão fls. 463/466). Posteriormente, por força da Portaria no
737/2016, o recurso foi redistribuído à C. 25a Câmara Extraordinária de Direito Privado
(fl. 470). Pelo despacho de fl. 471, com autorização do Exmo. Presidente da Seção de
Direito Privado, determinou-se o cancelamento da redistribuição, por tratar-se de
matéria afetada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial no 1.370.191/RJ,
cujo acórdão transitou em julgado em 21/8/2019), retornando os autos a esta cadeira de
origem.
É o relatório.
Prosperam parcialmente ambos os recursos.
Não todavia, no tocante ao tema da legitimação para a causa.
Quanto ao autor, ao contrário do alegado pelas rés, a pretensão
formulada não diz respeito ao próprio recebimento da verba denominada RMNR, ou à
reivindicação, como inativo, de benefícios aplicáveis aos empregados da ativa, em
desacordo com acordo coletivo da categoria; o autor já recebeu, quando na ativa, o
benefício em questão, e o que discute no presente caso é tão somente se deveria ter sido
considerado como parte de seu salário no cálculo da contribuição, para efeito do plano
de previdência privada custeado. É o quanto basta para conferir ao autor legitimação
para a demanda, dada a singela circunstância da titularidade do plano e a intenção de
discutir a correta composição da suplementação de aposentadoria a ele paga.
No tocante às arguições de ilegitimidade passiva, a da Petros é

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
7
manifestamente descabida, ficando mantida sua rejeição. É irrelevante, quanto a ela, não
ter sido parte nos acordos coletivos da categoria que trataram do pagamento da parcela
RMNR, já que, ainda uma vez, em face dela o que se discute não é se a verba deveria ou
não ter sido paga ao empregado, mas se, tendo sido efetivamente paga, deveria ou não
ser considerada na base de cálculo da suplementação de aposentadoria decorrente do
plano de previdência privada gerido por ela, Petros, parte obviamente legitimada a
responder pelos questionamentos quanto à integridade dos pagamentos por ela própria
controlados. Saber, por outro lado, se à luz do regulamento do plano de previdência
privada do autor a parcela RMNR deveria ou não ser considerada como parte integrante
do salário de contribuição, é matéria que se entrosa com o mérito, nada tendo a ver com
a qualidade da parte para figurar na relação processual. Em suma, se se discute a
dinâmica interna do plano de previdência, estando em jogo portanto a relação jurídica de
natureza previdenciária privada, e considerando a potencial afetação direta, pela decisão
a ser tomada, da esfera jurídica da mantenedora, natural seja ela a legitimada por
excelência.
Questão já não tão simples diz respeito à situação do
empregador com corresponsabilidade pelo custeio do plano de previdência, na qualidade
de patrocinador. A rigor, não sendo ele parte da relação previdenciária, não poderia em
princípio ser tido por legitimado para demanda de revisão do valor do benefício pago
pela entidade de previdência; e o C. Superior Tribunal de Justiça, justamente nessa
linha, tem jurisprudência pacificada, inclusive formada sob a técnica do julgamento de
recursos repetitivos, fazendo entretanto ressalva quanto à possibilidade excepcional de
direcionamento da demanda contra a entidade patrocinadora, em litisconsórcio, por
exemplo quando decorrente eventual insuficiência do benefício de complementação
pago a ilícito imputável à própria patrocinadora:
“As teses a serem firmadas, para efeito do art. 1.036 do
CPC/2015 (art. 543-C do CPC/1973), são as seguintes: I O patrocinador
não possui legitimidade passiva para litígios que envolvam
participante/assistido e entidade fechada de previdência complementar,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
8
ligados estritamente ao plano previdenciário, como a concessão e a revisão
de benefício ou o resgate da reserva de poupança, em virtude de sua
personalidade jurídica autônoma. II
Não se incluem, no âmbito da
matéria afetada, as causas originadas de eventual ato ilícito, contratual ou
extracontratual, praticado pelo patrocinador.” (REsp no 1.370.191/RJ,
Segunda Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13/6/2018, DJe
1o/8/2018).
Ora, é justamente o caso dos autos, já que não se discutem aqui
apenas os critérios de cálculos internos do benefício, a partir da aplicação das normas do
regulamento e das disposições legais aplicáveis, diversamente atribuindo-se à
patrocinadora Petrobrás ilícito correspondente à não observância da natureza
remuneratória da verba motivadora do litígio (RMNR), com a consequente
desconsideração daquela na composição do salário de participação e em função disso a
insuficiência na realização dos aportes a cargo dela, patrocinadora, para a formação da
reserva de capital.
Por essa circunstância, também a Petrobrás é reconhecida como
parte passiva legitimada na espécie dos autos, com confirmação da r. sentença
estritamente no que diz respeito à qualificação para agir; não se prestigia contudo o
entendimento do julgado recorrido em torno da existência de solidariedade entre ambas
as empresas, o que será adiante abordado no exame do mérito.
Prosseguindo, sem razão as apelantes em torno da prescrição.
A consideração do lapso prescricional constitucional de dois
anos para as pretensões relativas a verbas de natureza trabalhista não se justifica, visto
não ter a relação contratual inerente a plano de previdência privada, como cediço, tal
natureza, não se confundindo o vínculo com a entidade gestora, ainda que seja vinculada
à empregadora, com o vínculo laboratício entre essa última e o empregado.
De resto, sem a necessidade de alongar demasiadamente a
análise, já está assentado na jurisprudência, em termos vinculantes, ser de cinco anos o
prazo prescricional aplicável a hipóteses como a dos autos, conforme deflui dos
enunciados das Súmulas nos 291 (“A ação de cobrança de parcelas de complementação

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
9
de aposentadoria pela previdência privada prescreve em cinco anos”) e 427 (“A ação
de cobrança de diferença de valores de complementação de aposentadoria prescreve
em cinco anos contados da data do pagamento.”), ambas do Superior Tribunal de
Justiça.
Mas não é só. O que prescreve não é a pretensão de fundo, vale
dizer, aquela relacionada ao direito em si à revisão de benefício eventualmente pago
com incorreção, mas tão somente a pretensão atinente ao recebimento de diferenças no
pagamento do benefício quanto às sucessivas prestações, como também é de orientação
jurisprudencial pacificada no âmbito da mesma Corte Superior:
“Nos casos de obrigação de trato sucessivo, é predominante na
jurisprudência desta Corte Superior que a prescrição atinge apenas as
parcelas vencidas no quinquênio que precede o ajuizamento da ação, não
atingindo o próprio fundo de direito, nos termos das Súmulas 291 e 427,
ambas do STJ. Incidência da Súmula 83/STJ” (AgInt no AREsp
1.234.653/PR, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
julgado em 5/6/2018, DJe 15/6/2018.” (AgInt no AgInt no AREsp no
460.373/RJ, 4a T., Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 29/10/2019, DJe
19/11/2019).
Desse modo, tendo o autor obtido aposentadoria em 18/11/2011
e ajuizado a presente demanda em 28/1/2013, a pretensão à cobrança de diferenças não
se encontra prescrita, tampouco o direito de fundo à revisão do benefício.
Quanto ao mérito propriamente, é incontroverso que a
patrocinadora não realizou seus aportes ao plano de previdência do autor mediante
consideração da verba denominada RMNR (implementada em julho de 2007, com efeito
retroativo a janeiro daquele mesmo ano); necessário então verificar se deveria tê-lo
feito.
De acordo com a cláusula 35a do Acordo Coletivo de 2007,
trazido com a petição inicial, a RMNR (“Remuneração Mínima por Nível e Regime”),
consistiu no estabelecimento de um valor mínimo, por nível e região, de forma a
equalizar os valores a serem percebidos pelos empregados, com o objetivo de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
10
“aperfeiçoamento da isonomia prevista da Constituição Federal”. Assim, a título de
“Complemento da RMNR”, seria paga a diferença resultante entre a RMNR, o Salário
Básico (SB), a Vantagem Pessoal Acordo Coletivo de Trabalho (VP-ACT) e a
Vantagem Pessoal Subsidiária (VP-SUB), sem prejuízo de outras parcelas pagas (fls.
170/170vo).
O regulamento da Petros, por seu turno, estabelece em seu art.
18 que o salário-de-cálculo corresponde, quanto aos participantes ativos, “à soma de
todas as parcelas estáveis da remuneração relacionadas com o seu cargo permanente
ocupado na Patrocinadora, as quais devem ser entendidas, para os efeitos deste
Regulamento, como todas aquelas sobre as quais incidem contribuições à Previdência
Social, excetuando-se as que não integram o Salário-de-Participação definido no artigo
15 deste Regulamento” (fl. 275). Em seus §§ 1o e 2o há ainda a indicação do que se
entende por parcelas estáveis da remuneração: “o salário-básico e o anuênio, bem como
as outras parcelas que não são passíveis de serem suspensas ou suprimidas por ato
unilateral do empregador”, incluindo “exclusivamente para fins de aplicação do presente
Regulamento, o adicional de periculosidade assegurado por acordo coletivo de
trabalho”.
Pois bem, considerando a habitualidade da RMNR, a
impossibilidade de sua supressão unilateral pela empregadora e ainda a sujeição dos
valores correspondentes à contribuição à Previdência Social, não há como deixar de
qualificar a verba como parcela estável e, portanto, à luz do regulamento, como
integrante do salário-de-participação, sujeita aos necessários aportes voltados ao plano
de previdência complementar e com reflexo na definição do valor do benefício
correspondente.
A corroborar com essa conclusão, nota-se que o complemento
da RMNR efetivamente passou a fazer parte da base de cálculo das contribuições do
Plano Petros para os empregados participantes do plano após compromisso assumido no
Acordo Coletivo de Trabalho 2011, conforme informativo de fl. 134. Segundo esse
documento, o recolhimento na folha de pagamento de dezembro daquele ano envolveria

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
11
as contribuições relativas aos meses de setembro a dezembro de 2011 (sendo certo que o
autor se afastou em novembro daquele ano), havendo notícia de que seriam realizados
cálculos em função da situação de cada participante com relação aos valores retroativos
(desde a implantação da RMNR em setembro de 2007 até agosto de 2011).
Mais não é preciso para concluir pela pertinência da pretensão
do autor em torno da incorporação da verba ao salário de contribuição, reconhecida
extrajudicialmente pelas rés, embora disso não decorra a conclusão simplista de
solidariedade entre tais empresas, ou mesmo de que o autor faça jus ao imediato e
incondicional recebimento de todas as diferenças resultantes do recálculo do valor do
benefício.
Com efeito, não se pode ignorar ser imprescindível para o
recálculo do benefício a recomposição prévia e integral da reserva matemática do fundo
previdenciário. Ou seja, necessário o precedente pagamento dos valores equivalentes
aos que deveriam mensalmente repassados à entidade mantenedora do plano caso, e não
só por parte da empregadora Petrobrás como também por parte do próprio autor, que
tampouco contribuiu, com seus aportes, mediante consideração da parcela ora discutida,
isso tendo em vista as bases atuariais sobre as quais estruturados os pagamentos.
E, a esse respeito, também acabou o Superior Tribunal de
Justiça acabou por pacificar seu entendimento pela técnica do julgamento de recursos
repetitivos, manifestando-se até mesmo pela negativa de direito à complementação, em
caso de ausência de prévio custeio, mas estabelecendo regra de modulação para
processos em curso, nos seguintes termos:
“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. DIREITO CIVIL.
PREVIDÊNCIA
PRIVADA.
VERBAS
REMUNERATÓRIAS
(HORAS
EXTRAORDINÁRIAS).
RECONHECIMENTO
PELA
JUSTIÇA
TRABALHISTA. INCLUSÃO NOS CÁLCULOS DE PROVENTOS DE
COMPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
IMPOSSIBILIDADE.
AUSÊNCIA DE PRÉVIO CUSTEIO. MODULAÇÃO DE EFEITOS DA
DECISÃO. POSSIBILIDADE DE RECÁLCULO DO BENEFÍCIO EM
AÇÕES JÁ AJUIZADAS. CASO CONCRETO. RECURSO ESPECIAL

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
12
PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Teses definidas para os fins do art. 1.036
do CPC/2015 a) 'A concessão do benefício de previdência complementar
tem como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a
evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade
fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das
verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do
Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria.' B) 'Os eventuais prejuízos causados ao
participante ou ao assistido que não puderam contribuir ao fundo na época
apropriada ante o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por
meio de ação judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na
Justiça do Trabalho.' c) 'Modulação dos efeitos da decisão (art. 927, § 3o,
do CPC/2015): nas demandas ajuizadas na Justiça comum até a data do
presente julgamento
se ainda for útil ao participante ou assistido,
conforme as peculiaridades da causa -, admite-se a inclusão dos reflexos de
verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do
Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar
(expressa ou implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas
matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico
atuarial em cada caso.' d) 'Nas reclamações trabalhistas em que o ex-
empregador tiver sido condenado a recompor a reserva matemática, e
sendo inviável a revisão da renda mensal inicial da aposentadoria
complementar, os valores correspondentes a tal recomposição devem ser
entregues ao participante ou assistido a título de reparação, evitando-se,
igualmente, o enriquecimento sem causa da entidade fechada de
previdência complementar. (...)” (REsp. no 1.312.436/RS, Segunda Seção,
Rel. Des. Antonio Carlos Ferreira, j. 8/8/2018, DJe 16/8/2018).
Assim, datando a presente demanda de 2013 e portanto tendo
sido ajuizada previamente ao julgamento do Recurso Especial acima mencionado, bem
como considerando o preenchimento dos demais requisitos para aplicação da modulação
dos efeitos da decisão, acaba sendo alcançada pela regra excepcionante assim
estabelecida.
E não se trata, é bem de ver, de considerar a recomposição
mediante singela multiplicação dos valores devidos por cada parte (participante e
patrocinadora), pelo período de tempo a ser computado, sendo necessária definição

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
13
atuarial dos valores, como assentado no julgamento do mesmo Recurso Especial:
“Não se afigura suficiente para essa recomposição que o
recurso financeiro ingresse no fundo, com o aporte de valor atualizado das
contribuições, que deveriam ter sido feitas pelo participante e pelo
patrocinado, por meio de simples cálculo aritmético. De fato, a
recomposição das reservas do plano demanda mais que um mero encontro
de contas, exigindo a elaboração de complexos cálculos atuariais baseados
em analises probabilísticas que devem retroagir ao momento em que cada
aporte deixou de acontecer e na forma em que deveria ter ocorrido,
impondo um recálculo individualizado em face de um plano mutualista.”
(STJ, REsp no 1.312.736/RS, 2a Seção, Rel. Min. Antônio Carlos Ferreira, j.
8/8/2018, DJe 16/8/2018).
Inexiste, outrossim, propriamente solidariedade entre as rés no
que diz respeito à complementação do benefício previdenciário em si mesmo, tendo em
vista as diferentes posições ocupadas por cada qual na cadeia de relações jurídicas aí
existentes.
A obrigação de pagamento do benefício é exclusivamente da
entidade de previdência, e não se confunde com os encargos assumidos pela
patrocinadora, que em relação ao plano de previdência tem apenas a incumbência de
proporcionar os aportes destinados à formação da reserva matemática.
Nessas condições, a insuficiência do benefício percebido pelo
participante não pode ser oposta à patrocinadora, cujo reflexo do pagamento salarial
insuficiente ao empregado, no devido tempo, projeta-se tão somente na necessidade de
complementação, agora, dos mencionados aportes a seu cargo, jamais em guindar-se a
ex-empregadora à condição de coobrigada pelas prestações do próprio plano de
previdência privada.
A razão de ser da permanência da patrocinadora no polo
passivo, assim, resume-se em possibilitar que frente a ela se defina desde logo a
obrigação de custeio complementar, exigível nestes mesmos autos, tratando-se
entretanto de obrigação a ser satisfeita perante a entidade de previdência, não perante o

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
14
participante.
A demanda, em tais termos, é julgada parcialmente procedente,
quanto a ambas as rés. No tocante à entidade de previdência Petros, para determinar a
revisão do benefício pago ao participante, condicionada a exigibilidade dos valores
entretanto, seja para o pagamento das diferenças vencidas, seja para a implementação no
tocante às prestações vincendas, à prévia recomposição das reservas matemáticas, por
parte da ex-empregadora e do próprio participante.
Já em relação à ex-empregadora Petrobrás, a demanda é
acolhida tão somente no sentido de impor a ela a regularização junto à entidade de
previdência dos aportes feitos, mediante consideração do acréscimo representado pelo
valor pago, em cada mês, da parcela RMNR, tendo em vista as diferenças
remuneratórias reconhecidas ao ex-empregado e não consideradas ao tempo do
pagamento dos salários correspondentes.
As parcelas devidas ao autor, já vencidas, deverão ser quitadas
pela Petros com atualização desde cada vencimento (correção a ser também considerada
nos cálculos atuariais de recomposição do capital), correndo juros moratórios legais, em
seu desfavor, tão somente a partir do momento em que, completada a recomposição do
capital, sejam os pagamentos exigíveis junto a ela.
Finalmente, cabe rever, em função do desfecho assim
estabelecido, a distribuição dos encargos sucumbenciais. O autor decaiu em termos
expressivos quanto à pretensão original formulada, razão pela qual determina-se o rateio
das custas e despesas processuais, metade para o autor e metade para as duas rés, com
ressalva quanto ao primeiro da gratuidade; quanto aos honorários advocatícios, pagará o
autor, ainda uma vez com ressalva da gratuidade, o equivalente a 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa. As rés, por sua vez, pagarão cada qual 10% (dez por cento)
do valor atualizado da causa, considerando que a condenação imposta à Petrobrás é em
obrigação de fazer e que a condenação da Petros é de caráter condicional.
Fica, enfim, parcialmente reformada a r. sentença, mantido o
julgamento de procedência parcial da demanda mas alterados os termos do acolhimento

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
29a Câmara de Direito Privado
Apelação Cível no 0017322-45.2013.8.26.0562 - Santos - Voto no 15.144
15
do pedido inicial, com revisão ainda da distribuição dos encargos sucumbenciais.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento aos apelos.
FABIO TABOSA
Relator